Tribunal: TJSP
Processo: 1016441-97.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, REJEITADO O PLEITO RECONVENCIONAL – ENTENDIMENTO QUE PREVALECE – partes que celebraram contrato de prestação de serviços de pagamento por meio eletrônico – acordo de incentivo, pelo qual a apelante concederia descontos à apelada nas taxas aplicáveis aos serviços prestados – concretização dos descontos que ocorreria somente a partir do momento

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, REJEITADO O PLEITO RECONVENCIONAL – ENTENDIMENTO QUE PREVALECE – partes que celebraram contrato de prestação de serviços de pagamento por meio eletrônico – acordo de incentivo, pelo qual a apelante concederia descontos à apelada nas taxas aplicáveis aos serviços prestados – concretização dos descontos que ocorreria somente a partir do momento em que a apelada atingisse uma meta definida de vendas em um trimestre de apuração – perito judicial que apurou a existência de cobrança a maior pela apelante em razão do não atingimento da meta pela apelada – excesso no valor de R$ 38.542,09 declarado inexigível – débito da apelada no montante de R$ 54.186,16 que foi amortizado em razão de retenção realizada pela apelante no valor de R$ 73.492,13 – determinação de devolução, à apelada, da quantia de R$ 19.305,97, correspondente à diferença entre o montante devido e o valor retido de maneira indevida – pedido reconvencional rejeitado – argumentos da apelante que não infirmam as conclusões do perito judicial que esclareceu de forma contextualizada e expressa que o contrato não tinha a especificação do montante pertinente à indenização por conta do não atingimento de metas – apelante que não questionou tais conclusões e, principalmente, não ofertou cálculos, o que tinha que ter feito para demonstrar eventual equívoco do perito – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do RITJSP – recurso desprovido.